Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE. ROMPIMENTO DA UNIÃO. PERMANÊNCIA DO EX-COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DO DÉBITO.
1. Aplica-se ao caso o disposto a Lei n. 8245/91. Não há relação de consumo entre locador e locatário, mas relação civil na qual as partes negociam os termos do acordo em situação de igualdade.
2. A Lei n. 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
3. O art. 4.o da Lei n. 8.245/91 prevê explicitamente, caso não se enquadre nos termos do § 2.o do art. 54-A, a possibilidade de o locatário poder devolver o imóvel mediante pagamento da multa compensatória pactuada, mas com o abatimento proporcional de acordo com o período de cumprimento do contrato.
4. O art. 571 do Código Civil dispõe que a multa prevista no contrato em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato.
5. Nas hipóteses de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução de sociedade concubinária, a sub-rogação pelo companheiro ou cônjuge que permanecer no imóvel deve ser comunicada por escrito ao locador, conforme dispõe o art. 12, da Lei n. 8.245/91, ficando solidariamente responsável pelas obrigações assumidas aquele que se retirou do imóvel sem a devida comunicação.
6. Negou-se provimento a ambos os recursos.